Tribunal: STF
Processo: HC 260014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wener Sandro de Sá Soares, advogado, em 12.8.2025, em benefício de Felipe Soares Santos, contra decisão pela qual, em 31.5.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.007.480/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, em 17.1.2022, pelo juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, às penas de sete anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0021988-97.2018.8.26.0050 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.5.2022, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal, com o artigo 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) – Comparsaria com adolescente para subtração de diversas joias da vítima, depois de restringir a liberdade dela – Preliminares rejeitadas. Reconhecimento. Prova oral bem construída e suficientes. Recorrer em liberdade. Impossibilidade. O réu, que já se encontrava preso ao tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar em liberdade quando presentes os requisitos que mantiveram a custódia cautelar. Fundamentação idônea – Mérito. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em posse da res furtiva. Reconhecimento seguro pela vítima. Harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais. Suficiência para a comprovação dos fatos – Delito de corrupção de menores verificado. Incontroverso nos autos que o apelante praticou o roubo em concurso com o adolescente. Suficiência para a comprovação. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação mantida – Dosimetria das penas que não comporta reparo. Basilar elevada com fundamento na gravidade concreta. Confissão não verificada, tampouco utilizada para a formação do convencimento do julgador. Leitura sistêmica da Súmula 545 do STJ. Regra do concurso formal benéfico mantida, sob pena de reformatio in pejus. Regime fechado devidamente justificado Sentença mantida – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP) – Prequestionamento. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 17, e-doc. 13).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.007.480/SP no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 31.5.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a petição inicial.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente “tem residência fixa; Que exerce atividade lícita com registro em carteira; Que não recebe benefício assistencial; Que nunca foi condenado anteriormente; Que não faz da prática de crimes seu meio de vida e não ostenta antecedentes; E não se integra a organização criminosa” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assevera que “sua mãe [do paciente] passa por problemas de saúde e é o único responsável pelos cuidados de sua genitora” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “foi expedido mandado de prisão em regime fechado” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A reconsideração do tempo que o sentenciada cumpriu a prisão preventiva, para que o sentenciado possa continuar na convivência com seu filho e sua mãe; 



    b) A elaboração de cálculo, ainda ausente nos autos, considerando-se a nova pena e a fração de 1/8 para progressão de regime



    c) Sem prejuízo, requer-se, desde logo, que seja determinada a expedição da guia de recolhimento do Paciente, a fim de que o Juízo da Execução possa realizar a DETRAÇÃO da pena, computando-se o montante da pena cumprida em prisão preventiva, evitando-se, assim, que o Paciente retorne ao cárcere para tão somente ser a pena detraída, o que causaria evidente constrangimento ilegal. 



    d) Ante o exposto, e sem prejuízo requer-se, desde logo, e após ouvido o representante do Ministério Público, alterado o regime inicial de pena para o aberto, nos termos do art. 112, § 3º da LEP. 



    e) Ao final, seja concedida, de forma definitiva, ainda que de oficio, a ordem de habeas corpus, confirmando os efeitos da decisão liminar” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.007.480/SP. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 10.6.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo consta que, após o julgamento da Apelação Criminal n. 0021988-97.2018.8.26.0050, não houve a interposição de recursos pelo paciente.



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 20.6.2022, mais de três anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 12.8.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A controvérsia sobre a detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    11. Expedida a guia de execução, se considerar conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    12. Ademais, “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984’ (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.116-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.6.2023).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora